Tribunal: TRF3
Processo: 5155296-07.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
595/608)

5155296-07.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155296-07.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL NOVACK DE SA DAUDT - SP312901-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de requerimento administrativo contemporâneo, em ação de concessão de benefício por incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve saber se o decurso de aproximadamente 10 anos entre o requerimento administrativo, indeferido pelo INSS em 2016, e o ajuizamento da ação afasta o interesse de agir do autor.

III. Razões de decidir

3. Presente o interesse de agir do autor, pois no julgamento do Tema 350/STF assentou-se a necessidade de indeferimento do requerimento administrativo para a demonstração da necessidade da ação, porém não se exigiu a provocação contemporânea ou sujeita a prazo mínimo para validar a propositura da demanda judicial. O autor comprovou o requerimento administrativo em 23/03/2016 e o indeferimento em agosto do mesmo ano, o que é suficiente para gerar interesse de agir. A exigência de contemporaneidade representa requisito adicional não previsto em lei e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O decurso de tempo entre requerimento administrativo e ajuizamento da ação não autoriza extinguir o processo por carência de ação, mas pode apenas ensejar reconhecimento de eventual prescrição quinquenal de parcelas vencidas.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07/11/2014 (Tema 350); TRF3, ApCiv 5002388-96.2024.4.03.9999, Rel. Des. Federal Jean Marcos Ferreira, DJEN 23/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5155296-07.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL NOVACK DE SA DAUDT - SP312901-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 338639253) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ausência de requerimento administrativo contemporâneo.

Apelou o autor (ID 338639257), alegando, em suma: (1) ter sido provado indeferimento do requerimento administrativo, não sendo o lapso de tempo entre o requerimento e o ajuizamento da ação impeditivo à tramitação; e (2) ser necessária anulação da sentença para prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a controvérsia cinge-se à análise do interesse de agir do autor em razão de requerimento administrativo ter sido apresentado há 10 anos.

No tocante à necessidade de o requerimento administrativo prévio no âmbito previdenciário, consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da sua constitucionalidade, em sede de repercussão geral, por meio do Tema 350:

RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 07/11/2014:“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”

Na espécie, o requerimento administrativo foi formulado em 23/03/2016 (ID 338639241), tendo sido indeferido pela autarquia em agosto do mesmo ano. Conforme se extrai da jurisprudência supracitada, não há exigência de contemporaneidade do requerimento para verificação de interesse de agir em demandas previdenciárias, sendo vedada a imposição de requisitos adicionais, sob pena de cerceamento do direito ao acesso à justiça e violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5002388-96.2024.4.03.9999, Rel. Des. Federal JEAN MARCOS FERREIRA, DJEN 23/04/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO CONTEMPORÂNEO. SENTENÇA ANULADA. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação que objetiva a averbação de tempo de serviço rural e a concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo a quo entendeu que o requerimento administrativo de 2014 não configuraria interesse de agir, por ter transcorrido mais de 8 anos até a propositura da ação em 2022. 2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de tempo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação judicial afasta o interesse de agir em demanda previdenciária. 3. Conforme decidido pelo STF no RE 631.240, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, configurando-se o interesse de agir após o indeferimento pelo INSS. O decurso de tempo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir, não sendo juridicamente adequada a exigência de novo requerimento contemporâneo. A parte autora comprovou o requerimento administrativo de aposentadoria por idade rural em 04/06/2014 e o indeferimento pelo INSS em 10/07/2014, o que é suficiente para configurar o interesse de agir. A consequência da demora no ajuizamento não é a extinção do feito, mas eventual prescrição quinquenal de parte das prestações. 4.Apelação provida para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito.”

Percebe-se, portanto, que o maior lapso de tempo entre requerimento administrativo e propositura da ação não gera falta de interesse de agir, impactando, no entanto, na ampliação do risco de prescrição de parcelas vencidas.

Em suma, a sentença deve ser desconstituída para regular processamento do feito na instância de origem.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de requerimento administrativo contemporâneo, em ação de concessão de benefício por incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve saber se o decurso de aproximadamente 10 anos entre o requerimento administrativo, indeferido pelo INSS em 2016, e o ajuizamento da ação afasta o interesse de agir do autor.

III. Razões de decidir

3. Presente o interesse de agir do autor, pois no julgamento do Tema 350/STF assentou-se a necessidade de indeferimento do requerimento administrativo para a demonstração da necessidade da ação, porém não se exigiu a provocação contemporânea ou sujeita a prazo mínimo para validar a propositura da demanda judicial. O autor comprovou o requerimento administrativo em 23/03/2016 e o indeferimento em agosto do mesmo ano, o que é suficiente para gerar interesse de agir. A exigência de contemporaneidade representa requisito adicional não previsto em lei e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O decurso de tempo entre requerimento administrativo e ajuizamento da ação não autoriza extinguir o processo por carência de ação, mas pode apenas ensejar reconhecimento de eventual prescrição quinquenal de parcelas vencidas.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07/11/2014 (Tema 350); TRF3, ApCiv 5002388-96.2024.4.03.9999, Rel. Des. Federal Jean Marcos Ferreira, DJEN 23/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão